Tribunal: TJPA
Processo: 0013645-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013645-47.2013.8.14.0301

APELANTE: LUIZA SOARES PIANCO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, LUIZA SOARES PIANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0013645-47.2013.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE BELEM

EMBARGADO: LUIZA SOARES PIANCO

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, no qual o Município de Belém alega a existência de omissão, pois não houve análise da tese referente ao laudo de ID Num. 11193845 - Pág. 4. Bem como a existência de contradição, ao aceitar uma testemunha como prova de nexo causal.

Entendo que o laudo é vago ao informar sobre os “recalques diferenciais na fundação”, visto que se trata de um
rebaixamento sofrido por uma edificação, devido ao processo de consolidação do solo sobre sua fundação, causado pelo peso da estrutura, sendo que estes recalques podem se dar por vários motivos, e no laudo em questão não há maiores informações sobre a sua origem.

A questão foi decidida levando em consideração o ônus da prova. A autora juntou não apenas o laudo em discussão, mas também outros documentos que, juntos, levaram esta magistrada a decidir em favor da requerente
. Por outro lado, o Município apenas alegou que não existe nexo de causalidade, mas não juntou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações, tampouco desconstituiu as provas juntadas pela autora.

O embargante alega que o documento de id n° 11193858 - Pág. 6 foi utilizado como prova de nexo causal, quando na verdade não tem valor probatório algum. No entanto, mais uma vez, destaco que o mencionado documento não foi utilizado como a única prova do nexo de causalidade, mas sim foi considerado junto com outros, os quais, em conjunto, tiveram maior força probatória do que os documentos trazidos pelo Município de Belém, que, na realidade, não juntou nenhum documento, nem em sede de contestação, nem em sede de recurso de apelação.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 21/08/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 14381341)

opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face do Acórdão de id n° 13988531 que deu parcial provimento aos recursos interpostos.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte maneira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ABALOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS MAJORADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto da sentença do Juízo de origem que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para condenar o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) em razão dos abalos estruturais no imóvel localizado na Passagem Euclides da Cunha n° 227, devido a projetos de macrodrenagem e pavimentação executados pelo Município entre os anos de 2011 e 2012, culminando na interdição do local, por risco de desabamento. RECURSO DE LUIZA SOARES PIANCO

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença no que tange aos danos materiais, especificamente a dois pontos: primeiro, à parte que não considerou o recibo no valor de R $3.000,00 (três mil reais) referente aos gastos da demolição. Segundo, aos lucros cessantes não deferidos. Por fim, pugna também pela majoração dos danos morais.

Em relação a reparação por lucros cessantes, esta consiste na indenização daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso.

No caso em análise, a recorrente pugna pela reforma da decisão, tendo em vista que o juízo a quo entendeu que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos danos materiais alegados, sob o fundamento de que “apesar de constar recibo no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), este não se presta a fazer prova, visto que não está em nome da autora”. Sobre esta questão, a apelante defende que o mencionado recibo deve ser considerado como prova, pois foi pago a uma empresa de engenharia contratada pela própria recorrente para realizar a demolição.

Analisando os autos, verifico que constam dois recibos referentes a demolição, os de id n° 11193846- pág. 5 e pág. 6, respectivamente nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais) em nome da S3 Engenharia e Paisagismo LTDA e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em nome de Luiza Soares Pianco, sendo apenas o segundo considerado pelo juízo a quo a título de dano material.

No entanto, em que pese a recorrente alegar que o segundo recibo diz respeito ao valor que ela pagou a uma empresa de engenharia contratada para realizar a demolição, tal afirmação não foi comprovada nos autos, e, conforme já disposto anteriormente, o dano material deve ser efetivamente comprovado, não devendo ser alterada a sentença.

Quanto aos danos referentes aos lucros cessantes, assevera que a sentença afastou as declarações juntadas aos id’s n° 11193847 - Pág. 2 a 8, sob a fundamentação de que a autora não conseguira comprovar que deixou de trabalhar. No entanto, defende que estes devem ser considerados para a condenação do município de Belém, no período em que ficou com o imóvel inutilizável para o seu trabalho, pois o dano material é evidente e de fácil constatação nos autos.

Comungo do mesmo entendimento exarado pelo juízo a quo de que “a autora não faz prova de que deixou de trabalhar no ramo, e, consequentemente, de que perdeu os rendimentos mensais que obtinha à época que residia no imóvel objeto da lide. Embora tenha deixado o local para residir em outro, não demonstrou de forma contundente de que restou impossibilitada de trabalhar confeccionando os artesanatos religiosos”, visto que as declarações constantes no id n° 11193847 – pág. 2 a 5, apenas comprovam que a recorrente exerce atividade como artesã (fato este que não se discute na lide), porém, não comprovam que deixou de trabalhar devido a mudança de endereço.

Dano moral: No caso sub judice, deve levar em consideração que a autora se viu obrigada a mudar de sua residência, em razão dos abalos estruturais no imóvel localizado na Passagem Euclides da Cunha n° 227, devido a projetos de macrodrenagem e pavimentação executados pelo Município entre os anos de 2011 e 2012, culminando na interdição do local, por risco de desabamento. Diante desta situação, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é razoável, comparado a todo o abalo sofrido. Em situações parecidas, foram arbitrados valores maiores, de modo que majoro a indenização por dano moral ao quantum de R $15.000,00 (quinze mil reais).

RECURSO DO MUNICÍPIO

X- Em suas razões, o Município de Belém defende que não há nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo imóvel e a obra pública realizada nas proximidades.

XI- O dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o eventus damni, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido

XII- No caso sub judice, as provas militam em favor da autora da Ação de Indenização.

XIII- Por sua vez, o Município apenas alega que não existe nexo de causalidade, mas não juntou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações, tampouco desconstituiu as provas juntadas pela autora. Sendo assim, não merece reforma o capítulo da sentença que atribuiu a responsabilidade ao Município de Belém.

XIV- Juros e correção monetária: danos morais devem ser acrescidos de juros de mora e correção monetária nos moldes fixados na sentença e a partir do arbitramento. Quanto aos danos materiais, juros a partir da citação e correção monetária partir da data do efetivo prejuízo.

XV- Recurso de LUIZA SOARES PIANCO parcialmente provido apenas para majorar a indenização por dano moral para o quantum de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

XVI-Recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM parcialmente provido apenas para fixar como termo inicial de incidência dos juros e correção monetária do dano moral, a data do arbitramento.

XVII-Quanto aos danos materiais, fixo o termo inicial de incidência dos juros a partir da citação e correção monetária partir da data do efetivo prejuízo.

Em suas razões, o embargante aponta que o acórdão é omisso, pois não analisou prova a respeito da matéria, qual seja, a tese de que “o laudo de ID Num. 11193845 - Pág. 4 indica que o deslocamento no eixo vertical no imóvel foi provocado por “recalques diferenciais na fundação”. Ou seja, alega que está comprovado a existência de um problema estrutural no imóvel, provocado por falha na sua construção, sobretudo na fundação, ou mesmo pelo desgaste natural do tempo.

Afirma também que partiu da equivocada premissa de que a declaração de ID Num. 11193858 - Pág. 6 provaria o nexo causal, sendo que esta não tem valor probatório algum.

Somado a isso, aponta obscuridade na decisão, pois indicou como prova uma declaração de uma “testemunha” sem observância às regras legais pertinentes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

LUIZA SOARES PIANÇO apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No presente recurso, conforme consta no relatório, o embargante defende a existência de omissão, pois não analisou prova a respeito da matéria, qual seja, a tese de que “o laudo de ID Num. 11193845 - Pág. 4 indica que o deslocamento no eixo vertical no imóvel foi provocado por “recalques diferenciais na fundação”.

No entanto, entendo que o laudo é vago ao informar sobre os “recalques diferenciais na fundação”, visto que se trata de um
rebaixamento sofrido por uma edificação, devido ao processo de consolidação do solo sobre sua fundação, causado pelo peso da estrutura, sendo que estes recalques podem se dar por vários motivos, e no laudo em questão não há maiores informações sobre a sua origem.

Ademais, conforme mencionei no voto embargado, a questão foi decidida levando em consideração o ônus da prova. A autora juntou não apenas o laudo em discussão, mas também outros documentos que, juntos, levaram esta magistrada a decidir em favor da requerente (vide lista de id n°
13988535 - Pág. 10). Por outro lado, o Município apenas alegou que não existe nexo de causalidade, mas não juntou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações, tampouco desconstituiu as provas juntadas pela autora.

Ainda nos presentes embargos de declaração, o embargante alega que o documento de id n° 11193858 - Pág. 6 (declaração de testemunha) foi utilizado como prova de nexo causal, quando na verdade não tem valor probatório algum. No entanto, mais uma vez, destaco que o mencionado documento não foi utilizado como a única prova do nexo de causalidade, mas sim foi considerado junto com outros, os quais, em conjunto, tiveram maior força probatória do que os documentos trazidos pelo Município de Belém, que, na realidade, não juntou nenhum documento, nem em sede de contestação, nem em sede de recurso de apelação.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir a questão, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/08/2023